Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCLUSÃO DO CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos, majorando a obrigação alimentar de 16% para 22% dos rendimentos do réu, com inclusão do pagamento integral do plano de saúde do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pensão alimentícia e a inclusão do custeio do plano de saúde são proporcionais às necessidades do alimentando e à capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração da obrigação alimentar observou os critérios legais previstos nos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC/2002, considerando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e o aumento das despesas com tratamento especializado.
4. A planilha de despesas apresentada pela genitora não foi impugnada, conforme art. 341 do CPC/2015, e milita presunção em favor da criança quanto à veracidade das necessidades básicas.
5. Os contracheques indicam que o alimentante possui condições de contribuir com valor superior ao anteriormente fixado, não havendo prova robusta de hipossuficiência.
6. O valor revisado equaciona razoavelmente o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração da pensão alimentícia é legítima quando demonstrada alteração na condição fática do alimentando e aumento das despesas com tratamento especializado. 2. A inclusão do custeio do plano de saúde é proporcional às necessidades do menor e à capacidade financeira do alimentante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC/2002, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11; art. 341.